Tribunal: CARF
Processo: 13807.008163/00-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.008163/00-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.988 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
FERROSTAAL DO BRASIL S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1995
EXCLUSÃO.
PROVISÃO.
CRÉDITOS.
DUVIDOSOS.
FALÊNCIA.
SALDO. GLOSA INDEVIDA.
A provisão para créditos duvidosos constituída em época onde se podia
registrar como custo ou despesa operacional a provisão de até 1,5% sobre os
montantes dos crédito, permitia também o acréscimo de 50% do crédito no
caso de falência do devedor, aí incluído o saldo do ano anterior e créditos
concedidos no ano da provisão e anteriormente à decretação da falência.
Constatada a correção da provisão constituída, de se restabelecer a exclusão
registrada na apuração do lucro real.
DESPESAS. GLOSAS. COMPROVAÇÃO.
Comprovado com documentos hábeis a despesa registrada, de se restabelecer a
sua dedução contábil, entretanto, para aquelas despesas que não se fizeram
acompanhar de documentação apropriada (de fonte externa), de se manter a
glosa fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1995
LANÇAMENTO DECORRENTE. GLOSA DE DESPESAS.
No mérito, tratando-se da mesma matéria fática, aplica-se ao lançamento
decorrente a decisão proferida no lançamento principal (IRPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, restabelecendo-se a exclusão de R$192.099,83 na apuração do
lucro real e as despesas glosadas no total de R$11.079,09
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.008163/00-71
Fl. 4355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro
Itamar Artur Magalhães Ruga.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário contra a decisão de piso,
consubstanciada no Acórdão de no 7.051 da DRJ/SPOI em sessão de 10 de maio de 2005, a qual
julgou procedente em parte o lançamento fiscal.
Percorrendo as principais peças processuais acostadas aos autos, far-se-á um breve
resumo das situações que originaram o presente litígio bem como os detalhes e conclusões
determinados na decisão de primeira instância e, por fim, as alegações trazidas no recurso a este
Colegiado.
DO AUTO DE INFRAÇÃO (Volume 1, fls.130 a 137)
O crédito tributário lançado de IRPJ foi da ordem de R$ 63.720,65 acrescido de
multa de ofício de 75% e juros, apurado sob as regras do lucro real anual, relativo ao ano
calendário de 1995 e também foi lavrado auto de infração de CSLL, mas a título de Ajuste de
Base de Cálculo da Contribuição social.
Eis as infrações:
- glosa de despesas Indedutíveis: valor tributável de R$ 469.281,10;
- exclusões indevidas do lucro real: valor tributável de R$ 248.845,98
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (Volume 1, fls.126 a 129)
Eis os detalhes da autuação:
Fl. 4356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Fl. 4357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Fl. 4358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Em face da Impugnação apresentada, a decisão de primeira instância considerou e
acatou grande parte das alegações e provas documentais trazidas pela Contribuinte, tendo
reduzido quase todo o crédito tributário.
A seguir, então, o que restou de litígio em função do decidido pela DRJ.
DECISÃO RECORRIDA: Volume 13, fls.3.671 a 3.682)
EXCLUSÃO AO LUCRO SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO POR LEI.
33. Consoante impugnação foram constatados dois erros no cálculo do
montante baixado como perda de créditos com empresas falidas: (1) não foi
computada a provisão relativa ao ano-calendário de 1995 e (2) na correção do
Fl. 4359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

saldo da provisão em 31/12/95, foram utilizados “os valores da UFIR nessa
data (0.6618) e em 31/12/95 (0,7952)”.
34. Ainda, segundo o impugnante, no auto de infração, não foram computados
os acréscimos ocorridos na conta em apreço, no curso do ano-calendário: R$
198.000,00, valor do principal e R$ l68659,68, de juros.
35. O impugnante afirma que o saldo atualizado da conta provisão para
devedores incobráveis em 31/12/95 era de R$ 3.357.290,00.
36. Analisando os valores utilizados nos cálculos do autuante e do autuado,
verifica-se que, realmente, o autuante equivocou-se na escolha da UFIR.
37. Por outro lado, o contribuinte, também, cometeu equívocos na apuração do
valor da provisão do ano-calendário de 1995.
38. A legislação fiscal vigente (art.277, § 4° do RIR/94) permitia a dedução,
como custo ou despesa operacional, de até 1,5% do valor dos créditos
quirografários, salvo se a pessoa jurídica comprovasse que, nos último três
anos, a relação entre os créditos não liquidados e o total dos créditos excedera
esse limite. Como a autuada não demonstrou, por meio do histórico do último
triênio, haver sofrido perdas com devedores incobráveis superior ao limite
legal, não pode superá-lo.
39. Então, sobre o mesmo valor do saldo corrigido de crédito com empresa
falida, em 31/12/95, apurado na impugnação (R$ 3.357.290,00) aplicamos o
percentual máximo (1,5%), autorizado por lei, para a constituição da provisão
do exercício. A importância resultante desse cálculo foi adicionado ao saldo da
provisão, corrigido até 31/ 12/95, calculado pelo impugnante (R$
3.357.290,00) obtendo, assim, a importância total de R$ 3.407.649,35, sobre o
qual foi aplicada a percentagem de 50%.
40. Por meio desses cálculos, foi constatada a diferença a tributar de
R$192.099,83, resultante do excesso da provisão do ano-calendário de 1995,
como se pode verificar no quadro demonstrativo a seguir:

DA GLOSA DAS DESPESAS
(1) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS
Fl. 4360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Do exame da DRJ, restaram sem comprovação um total de R$ 24.003,86:

(2) HONORÁRIOS PAGOS A PESSOAS FÍSICAS
21. O exame da glosa de despesas registradas a título de Honorários Pagos a
Pessoa Física, foi efetuado mediante a comparação entre os registros contábeis
das despesas, no Razão, e os comprovantes que acompanham a impugnação.
22. Esses comprovantes são constituídos pelos documentos denominados
Recibos de Pagamentos a Autônomos - RPA, e Recibos de Prestação de
Serviços, os quais atendem aos requisitos legais para dedução dos valores
neles consignados, desde que identificam perfeitamente os beneficiários dos
pagamentos, discriminam os valores dos descontos relativos ao IRRF e ao ISS,
quando devidos, assim como, especificam os serviços prestados. Logo deve ser
restabelecida a dedução relativa a esses pagamentos.
23. No entanto, a quantidade de comprovantes apresentada com a impugnação
é insuficiente para provar todos os componentes da Conta Honorários Pagos a
Pessoa Física. Não havendo nos autos os recibos correspondentes aos
pagamentos que o impugnante alega terem sido efetuados aos estagiários. A
impugnação traz, apenas, uma planilha intitulada “Honorários Pagos aos
Estagiários FSB” (fl 1018), fichas financeiras em nome dos estagiários
(1019/1024) e registros de controle interno sobre os pagamentos de “bolsa
auxílio”.
24. A referida documentação, por si só, não possui força probante a favor do
contribuinte, uma vez que se compõe, tão-somente, de documentos por ele
próprio elaborados.
25. Destarte, deve ser mantida a glosa do valor de R$ 10.550,25, demonstrado
no quadro abaixo.
Fl. 4361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

(3) DESPESAS COM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
27. O contribuinte alegou que as despesas identificadas pelo título acima
representam 50% dos custos de participação na F EIMAFE°95. No entanto, o
autuante glosou tais despesas porquanto, consoante disposto no Termo de
Verificação Fiscal, elas foram provadas “apenas por ”Notas de Débito”.
28. Na impugnação o contribuinte defendeu o restabelecimento da dedução
glosada argumentando que é representante exclusivo, em seu território, dos
produtos fabricados pela Index Tomos Automáticos Ind. E Com. Ltda, e, que em
razão de cláusula estabelecida no contrato de representação, prevendo a
partilha, entre o representante e a representada, de gastos de participação em
feiras e exposições, se obrigou a arcar com a metade das despesas incorridas
para expor os produtos por ambas negociados na FEIMAFE95.
29. Pretende comprovar seu argumento pela juntada dos documentos a seguir
relacionados.
28.l.Os.documentos em nome da Index Tornos Automáticos Ind. e Com. Ltda,
discriminados a seguir.

28.2.Notas de débito emitidas por Index - Tomos Automáticos Indústria e
Comércio contra a autuada.
Fl. 4362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

28.3. transferência do Contrato de Representação Comercial firmado entre a
Index Tomos Automáticos Ind. e Com. Ltda. a Remansa Comércio e
Representação de Máquinas Nacionais S.A. para a Ferrostaal (fl. 333)
28.3 Contrato firmado entre a Index Tomos Automáticos Ind. e Com. Ltda.
28.4. Correspondências entre a autuada e a Index Tomos Automáticos Ind. E
Com. Ltda e entre esta e a Alcântara Machado Feiras e Promoções Ltda.
29. O contrato de representação prevê seja discutida “a participação
pretendida em feiras e exposições, bem como sobre a divisão dos custos
decorrentes” (fl. 335), os documentos juntados aos autos provam que os
produtos negociados pela empresa foram expostos na hidex Tornos
Automáticos Ind. e Com. Ltda.
30. Os dispêndios efetuados com participação em feiras caracterizam-se como
despesa útil e necessária ao desenvolvimento das atividades empresariais da
autuada na medida em que a exposição dos produtos negociados pela empresa
constitui uma oportunidade de divulgá-los, atrair consumidores e promover
suas vendas.
31. Em assim sendo, malgrado o fato de documentos relativos aos pagamentos
das despesas terem sido emitidos apenas em nome da representadas, se o
contribuinte (representante) provasse, com documentação hábil (notas fiscais,
conhecimentos de frete, boleto da conta, apólice, recibos), a efetiva realização
de todas as despesas componentes da glosa, admitir-se-ia a dedução. No
entanto, examinando os comprovantes das despesas, emitidos em nome da
Index Tornos Automáticos Ind. e Com. Ltda, verifica-se que, nenhum desses
caracteriza-se como documento fiscal, constituem-se meros pedidos de compra.
Fl. 4363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Quanto à locação do espaço na FEIMAFE”95, não é o contrato, mas, o recibo
de aluguel o documento que prova a despesa de aluguel. / 32. Portanto, deve
ser mantida a glosa de R$ 28.191,18

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
No recurso voluntário, as alegações são as mesmas trazidas na Impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Da exclusão Indevida na apuração do lucro real
Conforme relatoriado, a decisão de piso acatou a correção monetária defendida
pela Contribuinte, reconhecendo o erro fiscal na sua apuração.
Com relação ao valor considerado como provisão registrado para o ano de 1995, a
DRJ não acatou o valor da Contribuinte, de R$ 434.559,00, pois estaria em desacordo com o
estabelecido no §4o do art.277 do RIR/99:
Créditos de Liquidação Duvidosa
Art.277. Poderão ser registradas, como custo ou despesa operacional, as
importâncias necessárias à formação de provisão para créditos de liquidação
duvidosa.
[...]
§4o. Enquanto não forem fixadas as percentagens previstas no §2o, o saldo
adequado da provisão será de até 1,5% sobre os montantes do crédito,
excluídos [...]
Reproduzo a apuração da DRJ:
Fl. 4364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente alegou que o equívoco da decisão recorrida estaria em não ter
considerado a provisão constituída no ano de 1995 e que seria de R$ 198.000,00, o qual
acrescido de encargos legais importaria em R$ 434.559,00 (quadro supra).
Segundo a recorrente, tratar-se-ia de crédito decorrente de empréstimo duvidosos,
concedidos (mútuo) para a Corumbatai Metais Ind e Com Ltda., registrada no ano de 1995.
De fato, no demonstrativo de fls.17 (Volume 1) consta que a Recorrente registrou
empréstimos concedidos de R$ 28.000,00, R$ 150.000,00 e de R$ 20.000,00, em 31/05/95,
26/06/95 e 28/06/95, respectivamente, que totalizam R$ 198.000,00, concedidos que foram
antes da decretação da falência que se deu em 17 de julho de 1995 (Volume 1, fls.13).
E o TVF se utilizou deste mesmo demonstrativo de fls.17 para conferência da
provisão constituída, entretanto, não considerou os empréstimos concedidos durante o ano de
1995:
Fl. 4365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Assim, deve-se acatar a provisão constituída pela Recorrente, feita de acordo com
o estabelecido no §5o, b, do art.277 do RIR/94 (vigente à época).
Art.277. Poderão ser registradas, como custo ou despesa operacional, as
importâncias necessárias à formação de provisão para créditos de liquidação
duvidosa.
[...]
§4o. Enquanto não forem fixadas as percentagens previstas no §2o, o saldo
adequado da provisão será de até 1,5% sobre os montantes do crédito,
excluídos [...]
§5o. Além da percentagem a que se refere o §4o, a provisão poderá ser
acrescida:
a) ....
b) de até cinquenta por cento do crédito, nos casos de falência do devedor,
desde o momento de sua decretação.
Neste item dou provimento ao recurso.

DA GLOSA DE DESPESAS
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS
Reproduzo o resultado da análise feita pela decisão recorrida:
Fl. 4366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

15. Além de os relatórios especificarem o motivo das viagens, restou
demonstrado nos autos que as despesas foram necessárias ou úteis para as
atividades da empresa (art. 242, caput e §1o do RIR/94).
16. As despesas glosadas representam dispêndios usuais e normais ao objeto
social da empresa (art. 242, §2°, do RIR/ 94).
17. Em virtude desses fatos, os gastos comprovados pelos respectivos
documentos (fatura de hotéis, bilhetes de viagem, notas fiscais de restaurantes,
comprovantes de pagamento de pedágios, comprovantes de estacionamentos,
etc), assim como os pagamentos das indenizações de transporte, foram
considerados despesas dedutíveis.
18. Por outro lado, não foram aceitas como documentos aptos a permitir a
dedução de despesas de viagens e estadias, as “Cuenta de Gastos” e as
“Cuentas de Atenciones a Clientes” (fls. 3428, 3451, 3433, 3435, 3437, 3439,
3441, 3442, 3445, 3447 e 3450), pois, foram emitidos em nome de Ferrostaal
México, SA de CV, pessoa jurídica distinta da autuada.
Destaca-se que, não se trata de uma filial da autuada, como se pode constatar
nos extratos do Sistema CNPJ-Consulta, juntados às fls. 3647 a 3656, mas, de
urna entidade diversa. Em assim sendo, não podem os documentos relativos a
uma outra pessoa jurídica serem usados pela autuada para comprovar dedução
que supostamente lhe seriam cabíveis.

No Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta suas alegações e documentos
relativamente as despesas supra glosadas e mantidas pela DRJ.
De se ver.
Janeiro de 1995
Em volume 13 (fls.3.657) tem-se o Demonstrativo da Soma dos Comprovantes
de Despesas de Viagem, onde indica os valores comprovados do mês.
Fl. 4367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

No Recurso, as alegações da Recorrente com a relação das despesas que entende
comprovadas:
Janeiro - O acórdão indicou o valor de R$12.790,17, relativo à glosa
remanescente. Ocorre que tal glosa não deve ser mantida, vez que, por uma
série de equívocos, nem mesmo esse valor remanescente é correto. Isto porque
os valores de R$48,26 e R$129,04 não fazem parte da glosa inicial; de modo
que a glosa remanescente efetiva seria de R$12.968,37, cuja improcedência, de
qualquer forma, a recorrente passa a demonstrar através dos documentos
anexos, abaixo discriminados:
Fl. 4368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Fl. 4369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Os documentos que pretende a Recorrente sejam acatados como comprovação das
despesas supra, estão acostados aos autos em Volume 13 (2), fls.3.793 a 3.799 e Volume 14,
fls.3.802 a 3.814, intitulados Nota de Despesa, de emissão da própria Recorrente.

Eis um exemplo (e todos são assim):
Fl. 4370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Fl. 4371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Tal documento (assim como os demais), isoladamente, não comprovam os
dispêndios indicados, de forma que, relativamente a este mês, nego provimento ao recurso.
Fevereiro de 1995
Em volume 13 (fls.3.657) tem-se o Demonstrativo da Soma dos Comprovantes
de Despesas de Viagem, onde indica os valores comprovados do mês.
No Recurso, as alegações da Recorrente com a relação das despesas que entende
comprovadas:
Fevereiro – O acórdão indicou o valor de R$3.437,57, relativo à glosa
remanescente. Ocorre que tal glosa não deve ser mantida, vez que, por uma
série de equívocos, nem mesmo esse valor remanescente é correto. Isto porque
os valores de R$380,00 e R$380,00 não fazem parte da glosa inicial; de modo
que a glosa remanescente efetiva seria de R$4.197,57, cuja improcedência, de
qualquer forma, a recorrente passa a demonstrar através dos documentos
anexos, abaixo discriminados:

Os documentos que pretende a Recorrente sejam acatados como comprovação das
despesas supra, estão acostados aos autos em Volume 14, fls.3.815 a 3.818, intitulados Nota de
Despesa, de emissão da própria Recorrente.
Eis um exemplo (e os demais são assim):
Fl. 4372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Fl. 4373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Tal documento (assim como os demais), isoladamente, não comprovam os
dispêndios indicados, de forma que, relativamente a este mês, nego provimento ao recurso.
Maio de 1995
Em volume 13 (fls.3.659) tem-se o Demonstrativo da Soma dos Comprovantes
de Despesas de Viagem, onde indica os valores comprovados do mês.
No Recurso, as alegações da Recorrente com a relação das despesas que entende
comprovadas:

O documento que pretende a Recorrente seja acatado como comprovação das
despesas supra, estão acostados aos autos em Volume 14, fls.3.837, intitulado Nota de Despesa,
de emissão da própria Recorrente.
Tal documento (igual aos anteriores), isoladamente, não comprova o dispêndio
indicado, de forma que, relativamente a este mês, nego provimento ao recurso.
Junho de 1995
Em volume 13 (fls.3.661) tem-se o Demonstrativo da Soma dos Comprovantes
de Despesas de Viagem, onde indica os valores comprovados do mês.
No Recurso, as alegações da Recorrente com a relação das despesas que entende
comprovadas:
Fl. 4374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Os documentos que pretende a Recorrente sejam acatados como comprovação das
despesas supra, estão acostados aos autos em Volume 14, fls.3.839 a 3.856, discriminados em
Relatório de Despesas de Locomoção com Veículo Próprio, além de que os poucos com Nota
de Despesa, de emissão da própria Recorrente, se faziam acompanhar de documento externo.
Relativamente a este mês, de se dar provimento ao recurso, restabelecendo-se a
despesa de R$ 525,50.
Agosto de 1995
Em volume 13 (fls.3.663) tem-se o Demonstrativo da Soma dos Comprovantes
de Despesas de Viagem, onde indica os valores comprovados do mês.
Relativamente a este mês, de se dar provimento ao recurso, restabelecendo-se a
despesa de R$ 3,34.
Setembro de 1995
Fl. 4375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Em volume 13 (fls.3.664) tem-se o Demonstrativo da Soma dos Comprovantes
de Despesas de Viagem, onde indica os valores comprovados do mês.
No Recurso, as alegações da Recorrente com a relação das despesas que entende
comprovadas:

Os documentos que pretende a Recorrente sejam acatados como comprovação das
despesas supra, estariam acostados aos autos em Doc.13 – Volume 13, fls.3.918, entretanto,
tratam-se de vários documentos dispersos sem que se apresente uma vinculação com a glosa
correspondente, de forma que, para este mês, nego provimento ao recurso.
Dezembro de 1995
Em volume 13 (fls.3.670) tem-se o Demonstrativo da Soma dos Comprovantes
de Despesas de Viagem, onde indica os valores comprovados do mês.
No Recurso, as alegações da Recorrente com a relação das despesas que entende
comprovadas:

Os documentos que pretende a Recorrente sejam acatados como comprovação das
despesas supra, estariam acostados aos autos em Doc.14, entretanto, não há tal identificação nos
documentos dispersos nos volumes, de forma que, para este mês, nego provimento ao recurso.

HONORÁRIOS PAGOS A PESSOAS FÍSICAS
Neste item, a decisão de piso restabeleceu quase todas as despesas glosadas,
mantendo apenas a glosa da importância de R$ 10.550,25, a saber:
Fl. 4376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
No recurso voluntário, a Recorrente apresentou as seguintes alegações:
Fl. 4377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

O demonstrativo é o mesmo trazido na Impugnação.
Os documentos trazidos em Volume 3 a partir da fls.1017 – Estagiários
apresentam os registros contábeis dos valores devidos aos cinco estagiários da empresa, cujo
pagamentos se deram por agência bancária, realizados por intermédio do Unibanco, saída de
recursos já identificada na impugnação e sem objeto de manifestação da decisão recorrida.
Perfeitamente aceitável tais documentos como prova da existência dos estagiários,
de forma que neste item de se dar provimento ao recurso.

DESPESAS COM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
Fl. 4378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Conforme constou no TVF, a autoridade fiscal promoveu a glosa de despesas no
montante de R$ 28.191,18, registradas na conta contábil Feiras e Exposições, tendo vista a não
aceitação dos documentos pertinentes, que, no caso, seriam apenas “Nota de Débito.”
As alegações e documentos trazidos no recurso voluntário são os mesmos
apresentados na Impugnação.

A DRJ manteve a glosa.
Eis os argumentos da Recorrente:

Fl. 4379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Fl. 4380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

Como se vê pela conta contábil em epígrafe, os valores glosados, todos, referem-
se à notas de débito destinadas a empresa INDEX TORNOS AUTOMÁTICOS IND. E COM
LTDA., e relativo ao evento FEIMAFE’95, em Volume 1, fls.59.
Apesar da possível participação da Recorrente no evento em questão, o fato é que
não se vislumbra nos autos (Volume 1, fls.60 em diante) nenhum comprovante de efetivo
pagamento à Recorrente por parte da empresa que teria dividido os custos da participação na
FEMAFE’95.
Neste item, nego provimento ao recurso.
Lançamento Decorrente – CSLL
O restabelecimento da dedutibilidade de despesas considerado no lançamento de
IRPJ deve se estender também ao lançamento de CSLL, em face de sua decorrência.
De memoriais e documentos trazidos em 01 de dezembro de 2020
Tratam-se de aditamentos de idênticas alegações apresentadas no recurso
voluntário e, naquilo que foi negado provimento neste Voto, não há documentos a serem objeto
de comentários.
Conclusão
Fl. 4381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008163/00-71

É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo-se a
exclusão de R$ 192.099,83 na apuração do lucro real e as despesas glosadas no total de R$
11.079,09.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 4382
DF CARF MF
Documento nato-digital